Tribunal: TJBA
Processo: 8019098-31.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8019098-31.2024.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Recorrente: Alex Silva Santana Defensor Público: Dr. Jean Carlos Braga de Alcântara Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Marina Miranda Almeida das Neves Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 73, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INALBERGAMENTO. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alex Silva Santana, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, III, IV, c/c art. 14, II, e art. 73, todos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id. 83), que: “[...] na data de 08 de janeiro de 2024, às 17h 40min (dezessete horas e quarenta minutos), em via pública, na Rua Vasco Filho (em frente ao SAC/Rodoviária), Centro, Feira de Santana-BA, o ora denunciado, imbuído em matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Roclebson Lisboa da Silva, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Todavia, por erro na execução, os disparos de arma de fogo atingiram Idenilson Alves Neves, que lhe causou grave ferimento. Segundo consta no procedimento policial, a área compreendida que se encontra localizada o Terminal Rodoviário de Feira de Santana, tem forte influência de atuação do tráfico de drogas, com a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade. Imperioso registrar que a região dos fatos em apuração, por ser comercial, possui grande circulação de pessoas e comerciantes, em razão do ponto principal de embarque e desembarque de passageiros. Indica os autos, que na data e horário dos fatos supramencionado, o ora denunciado, mediante uso de violência exacerbada, com arma de fogo em punho percorreu o interior do estacionamento de um supermercado no encalço da vítima pretendida – Roclebson Lisboa da Silva e ao alcançá-lo efetuou disparos de arma de fogo, que por circunstâncias alheias à vontade do agente não consumou intento homicida predeterminado. Todavia, a ação criminosa perpetrada em via pública, a provocar perigo comum aos transeuntes e por erro na execução, os disparos efetuados pelo increpado atingiu o idoso de 78 (setenta e oito) anos, Idenilson Alves Neves, provocando-lhe grave ferimento. A vítima alvejada foi prontamente socorrida por um policial militar ainda no local dos fatos, posteriormente sido encaminhada a Unidade de Saúde. Já a vítima pretendida, conseguiu evadir do local da ação violenta, não tendo sido mais encontrado. O acusado após o evento delituoso, empreendeu fuga do local dos fatos. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna a Defesa pela impronúncia do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, sustentando não terem restado caracterizadas no caso concreto. IV – Ab initio, impende consignar que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. V – No caso vertente, a tese defensiva acerca da impronúncia não merece acolhida. A materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados por meio dos documentos adunados ao Inquérito Policial de nº 8017701-34.2024.8.05.0080, associado aos presentes autos – relatórios de missão policial (id. 452924007, p. 5 e 33), prontuários médicos da vítima (id. 452924007, p. 13 e 38-39), laudo pericial do local do crime (id. 452924007, p. 26-31), laudo de exame de lesões corporais do ofendido (id. 452924008, p. 2), termo de declarações da vítima (id. 452924007, p. 3-4) e vídeos das câmeras de segurança (id. 452929626 a 452933219) –, e da prova oral colhida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal. VI – Conforme se depreende dos depoimentos transcritos na decisão vergastada, a testemunha José Augusto, policial civil responsável pela diligência, relatou que os agentes de segurança “realizaram diligências no local e requisitaram imagens de câmeras de monitoramento e lograram êxito em verificar o acusado, aqui presente, correndo atrás de outra pessoa, tentando ceifar a vida do mesmo, vindo a atingir outro cidadão, alheio a toda situação”. Afirmou, ainda, que “o vídeo é nítido e mostra o acusado; que o vídeo foi fornecido pelo Supermercado G Barbosa”, bem como que “pessoas e comerciantes da localidade, que não quiseram se identificar, reconheceram o acusado e a vítima pretendida”, havendo “um vídeo que demonstra o acusado saindo do supermercado e dá para ver seu rosto”. VII – Por sua vez, a vítima Idenilson Alves Neves, nascida em 13/11/1945, que já contava com 79 (setenta e nove) anos na data de sua oitiva, aduziu, em juízo, que “não fez reconhecimento em delegacia, apenas lhe foi apresentado uma foto do suposto agressor, ocasião em que confirmou ‘é esse mesmo’ [...] não consegue afirmar com exatidão que a pessoa apresentada na audiência foi a mesma que atirou em sua perna”. Ouvido na etapa inquisitorial, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que não estava no local no dia dos eventos narrados na exordial acusatória. Em juízo, exercitou seu direito constitucional ao silêncio. VIII – Portanto, verifica-se na decisão de pronúncia que os indícios de autoria emergem dos vídeos das câmeras de segurança e do depoimento prestado pela testemunha do rol da acusação, em juízo, o qual apontou o réu como o único suspeito da autoria delitiva. Assim, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura. IX – Quanto à tese defensiva de que as imagens mostradas nos vídeos, além de não terem sido periciadas, são de qualidade ruim, não permitindo a identificação do denunciado, insta salientar que a análise pormenorizada do acervo de provas compete ao Conselho de Sentença, sendo suficiente, para a decisão de pronúncia, a presença de indícios que apontem para a autoria. A respeito do tema, destaca-se a fundamentação delineada pelo Parquet nas contrarrazões recursais: “[...] foram realizadas diligências subsequentes para a devida identificação do autor dos disparos, conforme ID 452924007 – p. 05 do IP, no relatório de investigação policial chegou-se a conclusão que o autor dos disparos foi a pessoa de Alex Silva Santana, vulgo ‘Boca’, traficante com diversas entradas em delegacias, tendo inclusive passagem pelo conjunto penal, e que o alvo do homicídio seria o indivíduo de vulgo ‘Baby’, irmão de ‘Chuki’, ambos residentes no bairro da Queimadinha, onde também reside o autor dos disparos [...]” (id. 89119524). X – Com efeito, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, comprovada a materialidade e satisfatória a demonstração de probabilidade de autoria, ou seja, não havendo excludentes comprovadas à exaustão, nem havendo contradições que tornem os indícios muito frágeis, o juízo de certeza deve ser reservado ao Conselho de Sentença, por ser o juízo natural da causa, que deverá decidir sobre o mérito da acusação. Salienta-se que a Constituição, em relação aos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos por meio do Tribunal do Júri, somente podendo o Juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não houve o delito ou de que não foi o apontado agente responsável pelo crime contra a vida, sendo este o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores. XI – Tampouco prospera o pleito defensivo de afastamento das qualificadoras imputadas, insertas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, sob o argumento de que não teriam ficado demonstradas nos autos. Do exame acurado do caderno processual, observa-se que a Juíza a quo, ao prolatar a pronúncia, manteve as qualificadoras descritas na exordial acusatória, de forma suficientemente motivada. Insta salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é o caso dos autos. XII – Extrai-se, dos depoimentos colhidos em juízo, que os fatos ocorreram às 17h40m, em frente à Rodoviária e ao SAC de Feira de Santana, horário e local de grande movimentação de pessoas, sendo atingido terceiro que não possuía nenhuma relação com o autor e a vítima intencionada. Segundo o agente policial, “muitas pessoas estavam no entorno do ocorrido”, de forma que, podendo a ação, em tese, resultar em perigo comum, não é descabida a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal. Destaca-se a idônea fundamentação judicial, no sentido de que o réu “efetuou vários disparos de arma de fogo em local com grande concentração e circulação de pessoas, colocando a vida de todos em risco, sugerindo, portanto, a incidência da aludida qualificadora”. XIII – No que concerne ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, segundo seu relato, em sede judicial, “estava passando e ouviu os disparos, correu e quando percebeu já havia sido atingido”. Consignou a Magistrada de origem que “o crime foi perpetrado sem dar chance de defesa à vítima, na medida em que circunstâncias que nortearam o delito sugestiona que a mesma foi colhida de surpresa pela ação do agressor”. Assim, havendo elementos que corroboram a tese de que a vítima teria sido surpreendida pela ação do acusado, o que dificultou sua defesa, aplica-se o entendimento da Corte Superior, no sentido de que “[...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). XIV – Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos apontam que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, não são manifestamente descabidas, pelo que, havendo a mínima possibilidade de sua caracterização, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas. Portanto, perfilhando o entendimento consignado pela Juíza a quo e ao quanto manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes acerca da autoria do Recorrente no crime de homicídio qualificado na forma tentada, competindo, por conseguinte, ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir sobre o acolhimento ou rejeição da acusação. XV – Neste contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Recurso. XVII – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8019098-31.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Recorrente, Alex Silva Santana, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.